Tribunal: TCU
Processo: 007.120/2024-9
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2026-03-11
Data de publicação: 2026-03-11

Ementa:
Tomada de contas especial instaurada em razão de irregularidades identificadas na concessão de benefício previdenciário.

Inteiro teor:
VISTA, relatada e discutida a tomada de contas especial instaurada pelo Instituto Nacional do Seguro Social, em desfavor de Adriana Roseli Ribeiro da Costa Queiros, em virtude da habilitação e concessão irregular dos benefícios previdenciários 42/1418267063, 42/1418269805 e 42/1430568000, de titularidade, respectivamente, dos segurados Álvaro Koubo, João Maria Leite Gonçalves e José Laranjeira da Silva, sem a observância dos critérios estabelecidos na Lei Orgânica da Assistência Social (Loas); ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão do Plenário, por unanimidade, ante as razões expostas pelo relator e com fundamento nos arts. 1o, inciso I; 16, inciso III, alínea "d" e § 3o; 19; 23, inciso III; 26; 28, inciso II; 57; e 60 da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 209, § 7o; 214, inciso III; 215 a 217; 219; 267 e 270 do Regimento Interno, em: 9.1. julgar irregulares as contas de Adriana Roseli Ribeiro da Costa Queiros, condenando-a ao pagamento das importâncias a seguir especificadas, com a fixação do prazo de quinze dias, a contar da notificação, para comprovar, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Instituto Nacional do Seguro Social, atualizada monetariamente e acrescida dos juros de mora, calculados a partir das datas indicadas até a data do recolhimento, na forma prevista na legislação em vigor: Data de ocorrência Valor histórico (R$) Identificador 8/6/2007 587,97 Débito 6/7/2007 653,31 Débito 7/8/2007 653,31 Débito 10/9/2007 653,31 Débito 10/9/2007 217,77 Débito 5/10/2007 653,31 Débito 8/11/2007 653,31 Débito 7/12/2007 653,31 Débito 7/12/2007 217,77 Débito 8/1/2008 653,31 Débito 12/2/2008 653,31 Débito 7/3/2008 653,31 Débito 7/4/2008 684,21 Débito 8/5/2008 684,21 Débito 6/6/2008 684,21 Débito 7/7/2008 684,21 Débito 7/8/2008 684,21 Débito 5/9/2008 684,21 Débito 5/9/2008 342,10 Débito 7/10/2008 684,21 Débito 7/11/2008 684,21 Débito 5/12/2008 684,21 Débito 5/12/2008 342,11 Débito 8/1/2009 684,21 Débito 6/2/2009 684,21 Débito 6/3/2009 724,71 Débito 7/4/2009 724,71 Débito 8/5/2009 724,71 Débito 5/6/2009 724,71 Débito 7/7/2009 724,71 Débito 7/8/2009 724,71 Débito 8/9/2009 724,71 Débito 8/9/2009 362,35 Débito 7/10/2009 724,71 Débito 9/11/2009 724,71 Débito 7/12/2009 724,71 Débito 7/12/2009 362,36 Débito 8/1/2010 724,71 Débito 5/2/2010 769,20 Débito 5/3/2010 769,20 Débito 8/4/2010 769,20 Débito 7/5/2010 769,20 Débito 8/6/2010 769,20 Débito 7/7/2010 769,20 Débito 6/8/2010 780,65 Débito 6/8/2010 68,70 Débito 8/9/2010 780,65 Débito 8/9/2010 390,32 Débito 7/10/2010 780,65 Débito 8/11/2010 780,65 Débito 7/12/2010 780,65 Débito 7/12/2010 390,33 Débito 7/1/2011 780,65 Débito 7/2/2011 830,68 Débito 10/3/2011 830,68 Débito 7/4/2011 830,68 Débito 6/5/2011 830,68 Débito 7/6/2011 830,68 Débito 7/7/2011 788,82 Débito 24/8/2011 788,82 Débito 8/9/2011 789,29 Débito 8/9/2011 415,57 Débito 8/9/2011 3,29 Débito 7/10/2011 789,29 Débito 8/11/2011 789,29 Débito 7/12/2011 789,29 Débito 7/12/2011 415,58 Débito 6/1/2012 731,72 Débito 7/2/2012 782,25 Débito 7/3/2012 750,91 Débito 9/4/2012 728,91 Débito 8/5/2012 728,91 Débito 8/6/2012 728,91 Débito 6/7/2012 619,91 Débito 7/8/2012 619,91 Débito 10/9/2012 619,91 Débito 10/9/2012 440,84 Débito 5/10/2012 619,91 Débito 8/11/2012 619,91 Débito 7/12/2012 619,91 Débito 7/12/2012 440,84 Débito 8/1/2013 619,91 Débito 7/2/2013 674,57 Débito 7/3/2013 674,57 Débito 5/4/2013 674,57 Débito 8/5/2013 655,44 Débito 7/6/2013 655,44 Débito 9.2. aplicar a Adriana Roseli Ribeiro da Costa Queiros multa no valor de R$ 135.000,00 (cento e trinta e cinco mil reais), fixando-lhe o prazo de quinze dias, a contar da notificação, para que comprove, perante o Tribunal, o recolhimento da dívida aos cofres do Tesouro Nacional, atualizada monetariamente desde a data do presente acórdão até a data do efetivo recolhimento, se paga após o vencimento, na forma da legislação em vigor; 9.3. autorizar, desde logo, a cobrança judicial das dívidas, caso não atendida a notificação; 9.4. autorizar, caso requerido e se o processo não tiver sido remetido para cobrança judicial, o parcelamento das dívidas em até 36 (trinta e seis) parcelas mensais e consecutivas; 9.5. fixar o vencimento da primeira parcela em quinze dias, a contar do recebimento da notificação, e os das demais, a cada trinta dias, devendo incidir sobre cada valor mensal os correspondentes acréscimos legais, na forma prevista na legislação em vigor; 9.6. alertar à responsável que, em caso de parcelamento das dívidas, a falta de pagamento de qualquer parcela importará no vencimento antecipado do saldo devedor; 9.7. considerar grave a infração cometida por Adriana Roseli Ribeiro da Costa Queiros, inabilitando-a para o exercício de cargo em comissão ou função de confiança no âmbito da Administração Pública pelo período de 5 (cinco) anos; e 9.8. comunicar a presente deliberação à responsável, à unidade jurisdicionada e à Procuradoria da República no Estado de São Paulo.